Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. ARTIGO 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO. HC COLETIVO. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. VACINAÇÃO. REDUÇÃO DA MORTALIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. É assegurado ao alimentando o privilégio de ajuizar a execução de alimentos no foro do seu domicílio, ainda que distinto daquele em que o título executivo judicial foi constituído, podendo contudo abdicar dessa prerrogativa se julgar mais conveniente que a ação seja processada dentre aqueles permitidos pelo parágrafo único do art. 516 do CPC.

2. Na hipótese, não se verifica a aduzida ofensa ao Princípio do Juízo Imediato (ECA, art. 147), apto a mitigar os ditames da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), na medida em que a execução foi promovida perante o Juízo em que o encargo alimentar provisório foi constituído, sem olvidar que ainda não restaria satisfatoriamente atestada a alegada mudança de domicílio dos infantes para outra localidade no curso do processo, por ora, não havendo como constatar eventual prejuízo ao melhor interesse do menor a recomendar a superveniente redistribuição do feito para o foro do novo domicílio das crianças, mesmo porque o atual endereço deles ainda seria desconhecido.

3. Na linha da Recomendação n. 122/2021 do CNJ e de novel orientação do STJ (HC 706.825/SP; HC 693.268/GO; HC 713970/RS), dado o atual cenário da pandemia de COVID-19 no Distrito Federal, em que se constata o avanço da vacinação , inclusive da população carcerária , baixa taxa de mortalidade, diminuição de casos graves, melhores condições de tratamento visto a redução da taxa de ocupação de leitos hospitalares e mitigação das medidas sanitárias restritivas, resta consideravelmente modificado o contexto fático-jurídico que levou a concessão de salvo conduto no HC Coletivo n. 0722467-87.2019.8.07.0003 em junho de 2020, de sorte que a priori não mais se justifica a suspensão das ordens de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar.

4. Em que pese o agravante tenha afirmado que não possuiria condições financeiras de assumir os alimentos provisórios fixados em favor dos agravados, filhos menores, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, circunstância que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito alimentar em execução para justificar o inadimplemento, o que denota a correção da decisão que decretou sua prisão civil.

5. Agravo de instrumento desprovido.